Tribunal: TJSP
Processo: 0001239-82.2013.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços de arrecadação de tributos e demais receitas públicas. Repasse indevido de IPVA no período de 10-2-2010 a 17-10-2011 ao Município de Águas de São Pedro. Repetição. – 1. Sentença. Nulidade. A ação visa à repetição de valores decorrentes de repasse de IPVA referentes período de 10-2-2010 a 17-10-2011 devidos ao Município de São Pedro, mas que por

Ementa:
COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços de arrecadação de tributos e demais receitas públicas. Repasse indevido de IPVA no período de 10-2-2010 a 17-10-2011 ao Município de Águas de São Pedro. Repetição. – 1. Sentença. Nulidade. A ação visa à repetição de valores decorrentes de repasse de IPVA referentes período de 10-2-2010 a 17-10-2011 devidos ao Município de São Pedro, mas que por equívoco teriam sido pagos ao Município de Águas de São Pedro pelo Banco Santander S/A. Esse foi o objeto da perícia, nos termos do despacho saneador, sendo prescindível a apuração de todo o valor recebido a título de repasse de IPVA pelo Município de Águas de São Pedro no período em discussão. A sentença foi fundamentada em perícia realizada conforme determinação do juízo, inexistindo afronta ao art. 93, IX da CF e art. 489, § 1o do CPC. – 2. Repetição. Valores. A perícia judicial é conclusiva no sentido de que houve o repasse irregular de 50% do produto de arrecadação do IPVA ao Município de Águas de São Pedro, quando deveriam ter sido feitos ao Município de São Pedro no período de 9-2-2010 a 17-10-2011, no montante total de R$-847.475,29 para 30-7-2018, atualizado pela tabela prática do TJSP e acrescidos de juros legais segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Correta a condenação do município a devolver o repasse indevidamente recebido. – Procedência. Recurso oficial e do Município desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000028873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001239-82.2013.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO, são
apelados BANCO SANTANDER (BRASIL) S A e BANCO SANTANDER BANESPA
S A (ANTIGA DENOMINAÇÃO).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao
reexame necessário. V.U, (Sustentou oralmente o Dr. Bruno Marques Bensal
Roma).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0001239-82.2013.8.26.0584
6
Voto no AC-23.202/19
Apelação no 0001239-82.2013 10a Câmara de Direito Público
Apte: Prefeitura Municipal de Águas de São Pedro
Apdo: Banco Santander S/A
Origem: 1a Vara (São Pedro) Proc. no 0001239-82.2013
Juiz: Luis Carlos Mayama Martins

COBRANÇA.
Contrato
de
prestação
de
serviços
de
arrecadação de tributos e demais receitas públicas. Repasse
indevido de IPVA no período de 10-2-2010 a 17-10-2011 ao
Município de Águas de São Pedro. Repetição. 1. Sentença.
Nulidade. A ação visa à repetição de valores decorrentes de
repasse de IPVA referentes período de 10-2-2010 a 17-10-2011
devidos ao Município de São Pedro, mas que por equívoco
teriam sido pagos ao Município de Águas de São Pedro pelo
Banco Santander S/A. Esse foi o objeto da perícia, nos termos
do despacho saneador, sendo prescindível a apuração de todo o
valor recebido a título de repasse de IPVA pelo Município de
Águas de São Pedro no período em discussão. A sentença foi
fundamentada em perícia realizada conforme determinação do
juízo, inexistindo afronta ao art. 93, IX da CF e art. 489, § 1o do
CPC. 2. Repetição. Valores. A perícia judicial é conclusiva no
sentido de que houve o repasse irregular de 50% do produto de
arrecadação do IPVA ao Município de Águas de São Pedro,
quando deveriam ter sido feitos ao Município de São Pedro no
período de 9-2-2010 a 17-10-2011, no montante total de
R$-847.475,29 para 30-7-2018, atualizado pela tabela prática
do TJSP e acrescidos de juros legais segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança. Correta a condenação
do município a devolver o repasse indevidamente recebido.
Procedência. Recurso oficial e do Município desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0001239-82.2013.8.26.0584
6
1.
A sentença de fls. 633/635, vol. 3 julgou procedente
a ação para condenar o Município a restituir ao autor os valores
indevidamente recebidos a título de IPVA no período de 10-2-2010 a
17-10-2011, no importe de R$-847.475,29, devidamente corrigido a partir de
30-7-2018 pela tabela prática do TJSP e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação. Em face à sucumbência, condenou o réu a arcar com
as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Apela o Município (fls. 644/657, vol. 3); em
preliminar alega a nulidade da sentença, pois fundamentada em laudo pericial
incompleto, que considerou apenas os valores apontados pela autora, nada
dizendo sobre os documentos acostados à fls. 380/385. No mérito diz que não
restou demonstrado o repasse indevido, eis que os valores percebidos estão
em consonância com os valores de repasse informados pela própria Secretaria
da Fazenda do Estado; a média anual do valor de repasse de IPVA no período
compreendido entre 2008 a 2013 é de R$-405.568,67, portanto dentro dos
valores efetivamente repassados através do Banco requerente; para o deslinde
do litígio havia necessidade prova pericial contábil para verificar se o valor do
repasse estava correto ou não, o que não foi atendido pela perícia realizada
pelo Sr. Francisco Carlos Bovolon. Pede o provimento do recurso.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo.
Contrarrazões a fls. 661/667, vol. 3. Os autos foram distribuídos à 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, que não
conheceu do recurso e determinou sua redistribuição, por prevenção à petição
no 2078632-45.2019.8.26.0000 (fls. 672/673, vol. 3).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0001239-82.2013.8.26.0584
6
2.
Cuidam os autos de ação de repetição de indébito
ajuizada pelo BANCO SANTANDER S/A em face do MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE
SÃO PEDRO; o autor alega que firmou em 22-12-2006 contrato de prestação
de serviços de arrecadação de tributos e demais receitas públicas com o
Governo do Estado de São Paulo, representado pela Secretaria da Fazenda (fls.
38/46); por meio deste contrato, é responsável pela arrecadação do IPVA no
Estado de São Paulo e, consequentemente, pelo repasse de 50% do produto
total, nos termos do art. 2o da LC no 63/90, para os municípios em que
registrados os veículos; em outubro de 2011 a Prefeitura Municipal de São
Pedro verificou que não havia recebido os repasses no período de 10-2-2010 a
17-10-2011, tendo a instituição financeira apurado que os referidos repasses
foram destinados por equivoco ao Município de Águas de São Pedro; o valor
apurado de R$-489.907,52 foi pago ao Município de São Pedro em 20-10-2011
e, em seguida, foi expedida notificação extrajudicial ao Município de Águas de
São Pedro para restituição deste mesmo valor, o que foi negado, ensejando o
ajuizamento desta ação.
3.
Sentença. Nulidade. A ação visa à repetição de
valores decorrentes de repasse de IPVA referente período de 10-2-2010 a
17-10-2011 devidos ao Município de São Pedro, mas que por equívoco foram
pagos ao Município de Águas de São Pedro pelo Banco Santander S/A. Esse
foi o objeto da perícia, nos termos do despacho saneador (fls. 471/472), sendo
prescindível a apuração de todo o valor recebido a título de repasse de IPVA
pelo Município de Águas de São Pedro no período em discussão. A sentença
foi fundamentada em perícia realizada conforme determinação do juízo,
inexistindo afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489, § 1o do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0001239-82.2013.8.26.0584
6
4.
Mérito. A perícia de fls. 589/596, vol. 3 é conclusiva
no sentido de que houve o repasse irregular de 50% do produto de
arrecadação do IPVA ao Município de Águas de São Pedro, quando deveriam
ter sido feitos ao Município de São Pedro no período de 9-2-2010 a
17-10-2011, no montante total de R$-847.475,29 para 30-7-2018, atualizado
pela tabela prática do TJSP e acrescidos de juros legais segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança. A impugnação do Município limita-
se à não consideração pelo perito dos valores de repasse de IPVA informados
pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 380/385, vol. 2). Sem
razão, no entanto; os documentos de fls. 97/275 indicam que o repasse dos
valores neles constantes era destinado ao Município de São Pedro, mas foi
indevidamente pago ao Município de Águas de São Pedro, o que é confirmado
pelo extrato bancário juntado aos autos por este Município (fls. 540/583, vol.
3).
Observo que o valor de repasse de IPVA indicado
pela Secretaria da Fazenda a fls. 380/385 representa o montante que o
Município deveria ter recebido no período, considerando o valor arrecadado
por todos os bancos conveniados com o Estado de São Paulo para a
arrecadação do imposto, por isso o valor é muito superior àquele pago apenas
pelo Banco Santander (fls. 399/458, vol. 2). O objeto da ação é apenas o
repasse indevido feito pelo Banco Santander, não havendo razão para
apuração do montante total recebido pelo Município a título de repasse no
período, que deve ser discutido em ação própria, se o caso.
O voto é pelo desprovimento do recurso oficial e
do Município, com majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0001239-82.2013.8.26.0584
6
valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Faculto às partes
opor-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator